Tribunal: TJMT
Processo: 0008315-06.2012.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008315-06.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PMG TRADING PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 02.250.783/0001-97 (APELANTE), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DIOGO BARUFI STECKER - CPF: 025.589.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AVISO DE COBRANÇA – EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – INCIDÊNCIA DE ICMS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“É legítima a cobrança de
ICMS
e multa em razão do descumprimento de obrigação
acessória
, que objetiva atestar a efetiva concretização da operação de
exportação
, de forma a evitar a evasão de receitas do Estado de Mato Grosso, por conta da remessa de mercadorias para fora dos seus limites territoriais sob a alegação de
exportação
. (N.U 0101719-86.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PMG TRADING PARTICIPAÇÕES EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0008315-06.2012.8.11.0037 – Cód. 117632), julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões aduz que a prova dos autos demonstra a regularidade da cadeia de exportação, bem como a tributação de uma operação cancelada, o que implica no seu reconhecimento do direito à imunidade prevista no art. 155, X, “a”, da CF, e a exclusão da nota cancelada das operações tributáveis.

Cita que a manutenção da sentença dará guarida a flagrante violação ao princípio da legalidade e ao art. 2° da LC 87/96, por permitir a tributação com base em fato gerador presumido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a cobrança do crédito tributário ou, subsidiariamente, para que afastar a cobrança do ICMS relativo à nota fiscal n. 2059, porquanto cancelada.

Contrarrazões – Id. 2863008.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
PMG TRADING PARTICIPAÇÕES EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal

proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido

.

A ação visava a anulação do Aviso de Cobrança n° 31552/76/68/2011, referente ao ICMS exportação no período de 08/2007 a 10/2007 (notas fiscais n. 2035, 2059 e 2133), por descumprimento de obrigações acessórias destinas a comprovação da efetiva exportação.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal e o art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996, preceituam a não incidência do ICMS sobre produtos destinados à exportação.

No entanto, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS nessa situação, faz-se necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que de fato esses produtos foram remetidos ao exterior.

Nesse sentido, dispõe o art. 4º-A, §1º, I “a” e “b” e III, do RICMS/MT que:

“
Art. 4º-A Na hipótese do inciso VI do caput e § 2º do artigo 4º e artigo 4°-B, a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento do disposto neste artigo e demais preceitos deste capítulo.

§ 1º Para os fins da desoneração de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento remetente deverá:

I - emitir Nota Fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES":

a) a expressão, "REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO";

b) o número do comprovante de registro da operação no sistema de digitação de que trata o artigo 4º-C;

(...)

III - emitir o documento de controle denominado 'Memorando-Exportação', conforme modelo divulgado em anexo ao Convênio ICMS 84/2009, FAZENDO CONSTAR NO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO-RE DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX, até a data da averbação ou ato final do despacho de exportação, os seguintes dados:”

Outrossim, estabelece o art. 4º, §5º, do mesmo diploma legal que:

“Art. 4º O imposto não incide sobre:

(...)

§ 5º A NÃO INCIDÊNCIA NÃO DISPENSA O SUJEITO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, sendo exigido o imposto quando ela depender de condição a ser preenchida, a qual não sendo esta satisfeita, será o imposto considerado devido no momento em que ocorreu a operação ou prestação, com correção monetária e demais acréscimos legais, inclusive multas
.”

Como se vê, a não incidência do tributo não exime o contribuinte de observar as obrigações acessórias.

Aliás, consolidado é o entendimento do Supremo Tribunal no sentido de que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações
acessórias
” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

In casu
, a autuação da empresa Apelante se deu por descumprimento aos artigos acima transcritos, haja vista que, quando das operações mercantis, omitiu a expressão “remessa com fim específico de exportação” nas notas fiscais e o número do comprovante do registro da operação no sistema de digitação, tampouco fez juntar a emissão do “memorando-exportação” fazendo constar no registro de exportação do sistema integrado de comércio exterior – SISCOMEX, inexistindo qualquer comprovação nos autos de que assim tenha procedido.

Logo, a despeito das alegações recursais, como salientado pelo Juízo sentenciante, “
A descrição do fato mostra-se correta, e sua aplicação, legal, tendo em vista que o Autor não comprovou nos autos, conforme as determinações dos artigos já citados, a exportação que alega ter realizado. Não faz jus, portanto, à isenção do ICMS
.”

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
EXPORTAÇÃO
DE MERCADORIAS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
– INCIDÊNCIA DE
ICMS
E APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – LANÇAMENTO DO DÉBITO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
É legítima a cobrança de
ICMS
e multa em razão do descumprimento de obrigação
acessória
, que objetiva atestar a efetiva concretização da operação de
exportação
, de forma a evitar a evasão de receitas do Estado de Mato Grosso, por conta da remessa de mercadorias para fora dos seus limites territoriais sob a alegação de
exportação
. (N.U 0101719-86.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
(destaquei)

Do mesmo modo, não prospera o pedido subsidiário para afastar a cobrança do ICMS relativo à nota fiscal n. 2059 em virtude do seu cancelamento, haja vista que, para o cancelamento de nota fiscal, não bastando a mera aposição de carimbo “N. Fiscal Cancelada” pela parte no documento, devendo ser observadas as regras e procedimentos previstos no RIMCSMT para tanto, o que igualmente não restou comprovado nos autos pela Recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021